Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0734155-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 206252903 dos autos originários n. 0711146-70.2024.8.07.0006) de deferimento da medida liminar de reintegração de posse de imóvel em favor do autor-agravado. Relatou e fundamentou o juízo singular: ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS ZONZINI ajuizou ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte em face de RIELTH SERAFIM MOURA. Alega, em suma, que: a) é proprietário do imóvel situado na DF 345, Chácara 03, Fazenda Mestre D’Armas, Planaltina-DF, com área total de 20.000m2, conforme escritura pública; b) ocupa o imóvel desde 16/12/1985, cuidando adequadamente da propriedade; c) em 05/07/2024, seu filho Ismael Furtado Pereira Zonzini constatou uma invasão recente, com depredação da cerca e construção de uma pequena edificação precária; d) ao tentar reparar a cerca, o prestador de serviços foi ameaçado pelo réu Leandro Harre Roque, que afirmou que incendiaria o veículo e agrediria o profissional; e) o incidente foi registrado em boletim de ocorrência em 20/07/2024; f) o réu já foi envolvido em outras ações de reintegração de posse na mesma localidade. Ao final, requer: 1. a concessão de tutela de urgência para que o autor seja reintegrado na posse integral do imóvel, com expedição de mandado de reintegração de posse em caráter liminar, a ser cumprido por oficial de justiça com apoio de policiais militares; 2. a procedência do pedido liminar, com a reintegração do autor na posse do imóvel; 3. a cominação de multa diária no caso de descumprimento da desocupação pelo réu e por quem mais ocupar o bem. Eis a síntese relevante. Fundamento e decido. Inicialmente destaco ser desnecessária a designação de audiência de justificação. Numa cognição sumária vejo documentos nos autos que demonstram a posse do autor, haja vista a escritura pública anexada aos autos. O esbulho restou demonstrado porque a depredação da cerca e a construção de edificação precária indicam uma invasão que pode se consolidar e dificultar a reintegração posterior, além das ameaças sofridas pelo prestador de serviços do autor, configurando risco à segurança. A narrativa das testemunhas na delegacia (id 206010697) indica um caso de invasão, haja vista que o réu teria contratado terceiros para ocuparem a área, que é mantida desocupada pelo autor. A atitude do autor de preservar as cercas no local afastam eventual abandono da posse. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para reintegrar o (a) autor (a) na posse do bem objeto da demanda, sendo vedada inovações no imóvel por quaisquer das partes, estando a parte autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. O RÉU-AGRAVANTE alega que o agravado apresentou apenas documentos que remetem ao direito de propriedade sobre o imóvel, deixando, contudo, de comprovar o efetivo exercício da posse relativa ao bem. Afirma ter adquirido a posse do imóvel em março de 2019, por meio de instrumento particular de cessão de direitos do imóvel, formalizada após o pagamento parcelado. Aduz que, desde a aquisição, vem exercendo a posse direta com animus domini. Avalia que o direito a ser protegido é o seu de possuidor, pois adquiriu a posse do imóvel de maneira onerosa e de boa-fé e vem conferindo função social ao terreno. Nega que tenha praticado esbulho, pois o agravado não detém a posse direta do imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do terreno pelo agravante, a propositura da ação possessória dentro do prazo de ano e dia do esbulho, bem assim a posse justa e de boa-fé suprimida do autor-agravado, a quem deferiu a reintegração liminar. Deveras, existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4.Agravo Interno prejudicado. 5 Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJe 20/5/2019. Grifado) Extrai-se dos autos originários que o pedido possessório foi instruído com: (i) certidão negativa de débitos tributários do imóvel (id. 206008739 na origem); (ii) declaração conjunta de reconhecimento de limites do imóvel em litígio (id. 206008744 na origem); (iii) comunicação de ocorrência policial efetivada em 20/07/2024 (id. 206010697 na origem); (iv) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (id. 206010701 na origem); (v) Escritura Pública de Re-ratificação de compra e venda de imóvel (id. 206010727 na origem); (vi) recibo de inscrição do imóvel rural no CAR (id. 206010740 na origem). Tais documentos, em exame preliminar, evidenciam a posse que, segundo alega o autor-agravado, exerce regularmente sobre o imóvel desde 16/12/1985. Ademais, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há menos de ano e dia. A uma, porque as fotografias anexadas aos autos sugerem, fortemente, que as edificações erigidas no terreno pelo agravante, de fato, são recentes (id. 206008719 – p. 3 e id. 207933743 na origem). A duas, porque, conforme declarações prestadas na delegacia em 20/07/2024 (id. 206010697 na origem), o envolvido LEANDRO afirmou que foi contratado pelo agravante “para fazer um serviço de construção no lote, objeto desta ocorrência, de uma cerca bem como de uma pequena a casa de um cômodo” e que “está há três meses fazendo uma obra no local”. Essa versão, isto é, de ocupação recente do local foi confirmada na delegacia também pelo caseiro (Djeilhe), que declarou ter ficado no terreno na quarta-feira e já na sexta-feira da mesma semana, “chegaram três homens no local” reivindicando a posse do imóvel. A três, porque, para comprovar a suposta posse que diz ter “adquirido” em março de 2019, o agravante juntou dois instrumentos particulares de cessão de direitos referentes ao imóvel em disputa: de CARLOS AUGUSTO SANTANA PEREIRA para MOACIR PEREIRA FRADES, datado de 15/04/2015 (id. 62988686) e de MOACIR para o agravante, em 31/01/2024 (id. 62988685). Além de a última cessão de direito que teria transferido a posse para o agravante ter sido celebrada no final de janeiro de 2024, não há qualquer indício de legítima posse exercida anteriormente pelo primeiro cedente (Carlos Augusto Santana Pereira), a fim de evidenciar a cadeia possessória regularmente exercida pelos cedentes e cessionários. Nesse contexto, não há como admitir a assertiva de ausência de posse anterior pelo agravado, tampouco que a posse deste estaria fundada no direito de propriedade. Assim, evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC), concedida na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator